Tribunal: STF
Processo: ARE 1518709
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 36) opostos em 15.10.2024 (eDOC 37), em face da decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso, nestes termos (eDOC 34):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 18, p. 2):



    “PREVIDENCIÁRIO. Pensão da autora oriunda do falecido esposo que era Tabelião do 2º Ofício de Notas e Anexos da Comarca de Birigui. Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado. Pretensão de revisão do percentual de contribuição, conforme critérios da Lei Estadual 10.393/70, com a redação dada pela lei nº 14.016/2010. 



    PREVIDENCIÁRIO. Pensão da autora oriunda do falecido esposo que era Tabelião do 2º Ofício de Notas e Anexos da Comarca de Birigui Pretensão de manutenção da vinculação dos proventos de aposentadoria ao salário-mínimo. Situação alterada pela lei nº 14.016/2010. Inadmissibilidade. Constituição Federal, que no art. 7º, inc. IV veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim. Consonância com a Súmula 04 do STF. 



    PREVIDENCIÁRIO. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Dispositivos referentes ao índice de reajuste do benefício e fixação de alíquotas de contribuição, que não foram objeto de discussão pelo C. STF no julgamento da ADI nº 4420. Inconstitucionalidade parcialmente reconhecida que se refere a outras situações. Precedentes. Improcedência da ação. Sentença reformada. Reexame necessário e recurso providos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, § 4º, da Constituição da República, bem como à ADI 4.420 e à Súmula Vinculante nº 4. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 7):



    “(...) na ADI 4420 o STF decidiu que as regras da Lei 14.016 não se aplicam a quem, como a recorrente, na data da publicação da Lei, em 12/04/2010, seu falecido esposo já havia adquirido direitos a aposentadoria em 2007 e estava aposentado naquela data, com base no regime instituído pela Lei nº 10.393/1970. Reconheceu que a Lei 10.393 foi recepcionada pela atual Constituição (especialmente para aqueles já aposentados ou que preencheram os requisitos de aposentação), em face, principalmente, do direito adquirido.”



    Aduz-se que (eDOC 14, p. 14):



    “Com o advento da Lei 14.016, impôs-se a recorrente, dentre outras medidas, a majoração do percentual de contribuição do inativo para 11% bem como a alteração do critério do reajuste do benefício. Ainda, o Estado quis passar a ser irresponsável, direta ou indiretamente, para quaisquer fins. Em face do tanto decido pelo STF na ADI 4420, esses critérios e regras não se aplicam a recorrente!!! 



    O acórdão, ao negar a recorrente com direitos, já pensionista, o usufruto de vantagem inerente ao regime previdenciário, qual seja, o direito ao reajustamento e a manutenção permanente de seu valor real – direitos que emanam diretamente do direito adquirido e da segurança jurídica - retira a validade e a eficácia de cláusula central no sistema previdenciário constitucional.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece provimento.



    O Tribunal de origem, ao analisar o reexame necessário e a apelação, assim decidiu (eDOC 18, pp. 5-13):



    “No caso em tela, a Lei Estadual nº 10.393 de 1970 instituiu a Carteira de Previdência dos Serventuários, Notários e Registradores, cuja adesão era obrigatória para fins de benefícios como aposentadoria e pensão por morte de seus dependentes.



      A Carteira era financiada pelas contribuições dos segurados, percentual de emolumentos junto às serventias, havendo, ainda, subvenção estatal. 



    3. Tal legislação previa no seu art. 4, § 6º que: 



    Artigo 45 - A contribuição mensal do segurado corresponderá a 8% de sua remuneração- base, constante da Tabela em anexo a esta lei. 



    (...) 



    § 6º - O segurado aposentado terá sua contribuição reduzida a 5% sobre o provento da aposentadoria. O entanto, a lei nº 14.016/2010, modificou a redação de tal artigo, que passou a prever: Artigo 45 - Para cobertura de despesas administrativas e para assegurar o equilíbrio atuarial da Carteira: (...) III - os participantes inativos e pensionistas contribuirão mensalmente com11% (onze por cento) do valor dos benefícios em manutenção;



      4. Em relação ao reajuste a lei de 1970 previa que os reajustes dos proventos seriam reajustados com base no salário-mínimo, como se observa: 



    Artigo 12 - Sempre que se alterar o salário mínimo na Capital do Estado, serão reajustados, na mesma proporção, os benefícios concedidos por esta lei. Parágrafo único - Vigorará o reajuste a partir do primeiro dia do mês seguinte àquele em que ocorrer a alteração. 



    Artigo 13 - Os benefícios serão calculados em salário-mínimos, para que possamser reajustados automaticamente, na forma do que dispõe o artigo anterior. 



    Ocorre que, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a vinculação do salário-mínimo foi expressamente vedada, conforme seu art. 7º, inciso IV (...).



    (...)



    Nesse passo, em sede de repercussão geral julgada pelo C. Supremo Tribunal Federal no Rext. nº 565.714/SP, aprovou-se a Súmula nº 04, in verbis: 



    Súmula nº 04 - Salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    Note-se que em face da referida inconstitucionalidade, ou seja, utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, inviável o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.



      Ainda, conforme entendimento do C. STJ “Não há direito adquirido à vinculação dos proventos de servidor público com base no salário-mínimo (art. 7º, IV, da CF/88), devendo apenas, em respeito à garantia da irredutibilidade de vencimentos, ser assegurado o valor inicial de sua aposentadoria, estabelecido em salários mínimos, como vencimento base, devidamente reajustado nos termos do artigo 40, § 8º, da Constituição Federal.” (STJ, RMS nº 23.233/MS, 6ª Turma, Relª. Minª. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. 15/06/2010). 



    Neste aspecto, insubsistente a alegação da apelante, de irretroatividade de tal súmula, diante da citada proibição do direito adquirido a regime jurídico.



      Insubsistente, também, a alegação de que a vantagem, mencionada na súmula 04 do STF, não abrange benefícios como aposentadoria ou pensões, mas tão somente abonos e gratificações. 



    Como se vê, sobreveio a Lei nº 14.016/2010, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, e alterou artigos 12 e 13 da lei 10.393/70 passando a prever que os reajustes dos benefícios da Carteira serão feitos anualmente em janeiro, utilizando-se a variação do IPC-FIPE (...)



    (...)



    Desta forma, diante da vedação constitucional e jurisprudencial à vinculação do saláriomínimo, bem como a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, a obstar a modificação da forma de contribuição, de rigor a improcedência da ação”.



    Observa-se que o entendimento do acórdão recorrido alinha-se com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo. Lei n. 10.393/1970. 3. Não recepção da norma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.343.136-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.05.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. LEIS ESTADUAIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. REAJUSTE DOS PROVENTOS PELO SALÁRIO MÍNIMO NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. SÚMULA VINCULANTE N. 4. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.380.448-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.08.2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). (grifei). 



    De outra parte, embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício em seu valor original.



    É que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos está em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 



    Assim, deve ser observado o valor estabelecido antes da entrada em vigor da Lei n° 14.016/2010.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, mas reafirmo a necessária manutenção do valor nominal fixado antes da Lei n° 14.016/2010.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.



    Nas razões do presente recurso, a ora Embargante sustenta omissão e contradição na decisão ora embargada, nestes termos (eDOC 36, p. 1-2):



    “CONTRADIÇÃO. 



    A embargante postulou a revisão de sua pensão porque o seu falecido marido, enquanto Registrador de Imóveis, contribuiu por tempo suficiente para se aposentar antes de abril de 2010, razão pela qual, a teor da ADI 4420, tinha direito de receber seus proventos de aposentadoria conforme a Lei Estadual 10.393/70, sem incidência da Lei posterior, a 14.016/2010, pelo notório direito adquirido.



     A revisão desejada consiste em se determinar ao Estado embargado que pague para a embargante os seus proventos de aposentadoria baseado na quantidade de salários mínimos prevista na Lei Estadual 10.393/70, que na situação concreta é de 24,75 salários mínimos regionais, de acordo com Decreto n. 28.321/88, regulamentador da dita lei. A embargante, como pensionista, tem direito a 75% dessa base de cálculo dos proventos de aposentadoria em quantidade de salários mínimos. 



    (…)



    O Ilustre relator, compreendendo bem a situação jurídica e adequando o andamento processual à sua recente decisão, ora embargada, reconheceu o direito da embargante ao determinar: 



    “...a necessária manutenção do valor nominal fixado antes da Lei n° 14.016/2010.” 



    (...)



    Na parte dispositiva do V. Acórdão, Vossa Excelência nega provimento ao recurso interposto pela embargante, no entanto, com a devida venia, como podemos verificar dos trechos acima transcritos, foi reconhecido o direito da embargante, razão pela qual não poderia haver a negativa ao direito pleiteado e tampouco a sua condenação aos ônus da sucumbência, posto que vencedora da lide. Nesse sentido, há uma contradição no julgamento, com o vencedor sendo condenado aos ônus da sucumbência. 



    OMISSÃO 



    Ainda mais, como parte vencedora, haveria em favor do advogado da embargante os honorários pela sucumbência do embargado Estado, tendo sido omissa a decisão nesse aspecto. 



    Ante o exposto, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos para, sanando-se a contradição e a omissão, a fim de que seja dado provimento ao recurso, visto que o entendimento adotado no V. Acórdão coaduna com o pedido da embargante em peça preambular, assim como requer a exclusão da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em face da embargante, para condenar-se o embargado ao pagamento de honorários da sucumbência, como parte vencida no processo.” (grifos nossos) 



    A parte Embargada, regularmente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 45).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à Embargante quanto aos vícios apontados. 



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Registre-se, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata quaisquer dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    É que a decisão recorrida foi expressa em relação ao ponto ora suscitado, o qual não comporta provimento. É o que se depreende dos seguintes trechos da decisão recorrida (eDOC 34, p. 8-9):



    “De outra parte, embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício em seu valor original. 



    É que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos está em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. Assim, deve ser observado o valor estabelecido antes da entrada em vigor da Lei n° 14.016/2010. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, mas reafirmo a necessária manutenção do valor nominal fixado antes da Lei n° 14.016/2010. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. 



    Conforme fundamento do acórdão recorrido, a questão envolve a vinculação ao salário-mínimo, nos termos do art. 7º, IV, da CF. 



    Veja-se, no ponto, a ementa de referido aresto do TJ/SP:



    “PREVIDENCIÁRIO. Pensão da autora oriunda do falecido esposo que era Tabelião do 2º Ofício de Notas e Anexos da Comarca de Birigui. Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado. Pretensão de revisão do percentual de contribuição, conforme critérios da Lei Estadual 10.393/70, com a redação dada pela lei nº 14.016/2010. PREVIDENCIÁRIO. Pensão da autora oriunda do falecido esposo que era Tabelião do 2º Ofício de Notas e Anexos da Comarca de Birigui Pretensão de manutenção da vinculação dos proventos de aposentadoria ao salário-mínimo. Situação alterada pela lei nº 14.016/2010. Inadmissibilidade. Constituição Federal, que no art. 7º, inc. IV veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim. Consonância com a Súmula 04 do STF. PREVIDENCIÁRIO. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Dispositivos referentes ao índice de reajuste do benefício e fixação de alíquotas de contribuição, que não foram objeto de discussão pelo C. STF no julgamento da ADI nº 4420. Inconstitucionalidade parcialmente reconhecida que se refere a outras situações. Precedentes. Improcedência da ação. Sentença reformada. Reexame necessário e recurso providos”.



    Nesse sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas, por mim exarada, referentes a recursos interpostos, tanto por servidores, como pelo Estado de São Paulo e pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo- IPESP: RE 1.430.955, DJe 17.05.2023; ARE 1.401.993-segundos, DJe 10.04.2023 e RE 1.398.810-ED-segundos, DJe 29.03.2023. Neste ponto, portanto, não há divergência entre as partes Recorrentes e Recorridas. 



    Confira-se, também, a ementa do ARE 1.474.903-AgR, de relatoria do Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje 22.10.2024, em que foi dado provimento ao agravo regimental apenas para definir o valor nominal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADI Nº 4.420/SP. PROVENTOS DE APOSENTADORIA FIXADOS EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO APENAS DO VALOR NOMINAL FIXADO ANTES DA LEI Nº 14.016, DE 2010. JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, não examinou os temas referentes ao direito à manutenção da forma de atualização dos benefícios (com base no reajuste do salário mínimo) e à incolumidade do percentual relativo à contribuição previdenciária e, dessa forma, não ficou garantido aos serventuários o direito à imutabilidade do regime previdenciário nesses pontos. 2. Apesar de não haver dúvida na Corte quanto à ausência de vinculação dos proventos ao salário mínimo, é de se reconhecer a necessidade de manutenção do valor nominal fixado antes da Lei nº 14.016, de 2010. 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento”. 



    Na espécie destes autos, tal fundamentação já constou da decisão monocrática, ora embargada. 



    Desse modo, não há contradição no decisum monocrático ora recorrido. 



    Ainda que se cogitasse de parcial provimento do recurso, ainda assim, seria de parte mínima do pedido, o que também não afetaria a sucumbência.



    Nesta hipótese, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, a parte Embargante seria responsabilizada integralmente pelos honorários. Nesse sentido:



    “(...) 3. Fixação de honorários (art. 85, § 8º, CPC) a serem apurados em liquidação de sentença. 4. Ausência de omissão sobre a sucumbência parcial do autor. Sucumbência em parte mínima do pedido autoral, que justifica responsabilização integral da embargante, ré, pelos honorários (art. 86, parágrafo único, CPC). 5. Ausência de omissão sobre a prescrição. O tema foi analisado no acórdão embargado, firmando-se o entendimento de que a pretensão só teve origem ao final da execução do contrato. Nessa oportunidade pôde ser constatado o prejuízo decorrente da flutuação dos preços do petróleo e gás natural, ocasionando a onerosidade excessiva alegada. 6. Embargos parcialmente acolhidos para (i) especificar que as fórmulas citadas no acórdão embargado são aquelas constantes do contrato nº 126/PGFN/CAF, cláusula 8ª, parágrafo 3º, alíneas a e b, anexado aos autos (Doc. 17); e (ii) estipular que os honorários serão arbitrados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC” (ACO 2178-ED, Rel. Min. Roberto Barroso Plenário, Dje 02.08.2023). 



    “(...) 4. Mesmo com o provimento parcial do RE, os exequentes seguem vencidos em parte mínima na ação de embargos à execução, considerado o valor exequendo como um todo. Essa circunstância justifica a manutenção dos ônus da sucumbência tais como fixados na instância inferior, segundo o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.391.830-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.12.2022). 



    Nesse sentido, apreciei os embargos de declaração opostos no ARE 1.513.381-ED, DJe 30.10.2024, envolvendo a questão ora em exame. 



    Desse modo, uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente